Tribunal: TJMT
Processo: 1034346-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1034346-87.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ZILDOMARQUES DE SOUSA BRITO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (ID 80593475) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 74765003):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – DUAS LESÕES - SÚMULA 474 DO STJ - AVERIGUAÇÃO DE FORMA INDIVIDUAL - ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO CONCRETO - SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.
Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.
Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). ”
(TJ-MT 10343468720198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id 76475979) que foram rejeitados (id 77508973).
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ZILDOMARQUES DE SOUSA BRITO, que deu parcial provimento à apelação, apenas para majorar o valor devido do seguro DPVAT para R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), atualizados nos termos da sentença.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74, ao argumento de que a indenização permanente possui um teto de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo a perda ser enquadrada na tabela anexa à lei e, somente após esse enquadramento, aplicar a redução proporcional, conforme atestado no laudo pericial.
Aduz que a lesão atestada pelo perito corresponde a classificação de “Perda da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto sacral”, posto que o segmento cervical perfaz um dos segmentos da coluna vertebral, sendo certo, portanto, que esta deveria ter sido a conclusão coerente do Exmo. Des. Relator.
Por fim, afirma que o acórdão proferido diverge frontalmente do entendimento jurisprudencial consolidado no REsp 1.303.038/RS (acórdão anexo) e na Súmula 544/STJ, além da própria jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, quando deixou de observar a “Tabela do DPVAT”, na fixação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Recurso tempestivo (ID 80604972) e preparado (80734483).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 84819959).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74 - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 3o, §1o, da Lei 6.194/74 está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o laudo pericial apontou a ausência de invalidez permanente do recorrido.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, decidiu o que se segue quanto a questão (ID 74765003):
“A perícia (id. 70195975) atestou a incapacidade parcial incompleta na estrutura da coluna vertebral cervical de repercussão avaliada em 25%, e lesão em estrutura craniofacial de leve acometimento, com 10% de repercussão atestada.
É mais adequada nestes autos a avaliação isolada das lesões em virtude dos percentuais diversos consignados no exame pericial.
Assim, a primeira sequela, por tratar-se do segmento cervical da coluna vertebral, se enquadra em “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que o recorrido é portador de sequelas decorrentes do acidente de trânsito, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. POSTULADO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
3. O julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Não se conhece de recurso especial cujas razões estejam dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Caso em que o aresto impugnado reconheceu a presença de patologia inflamatória, sem nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pelo segurado, que somente alegou fazer jus ao benefício acidentário, ainda que a disacusia seja assimétrica.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça